Tribunal: TJDFT
Processo: 0722965-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0722965-85.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON ABADIA OLIVEIRA, JULIANA MATOS DE ALMEIDA AGRAVADO: MARCOS DE ATAIDE FERREIRA, ANA MARIA DA CRUZ, VERTEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO EIRELI D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, ao AI 0705787-65.2021.8.07.0000 (ID 72728817) distribuído ao eminente Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, que está sendo substituído pelo eminente Desembargador JANSEN FIALO DE ALMEIDA. Verificando-se a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao substituto do relator prevento, nos termos dos artigos, 60, parágrafo único, e 81 do Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator